Tribunal: TJES
Processo: 5002941-43.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002941-43.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA EDUARDA OLIVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002941-43.2022.8.08.0008

Recorrente: FLÁVIA EDUARDA OLIVA;

Recorrida: MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DE PROFESSORA NOS PERÍODOS DE 03/02/2014 À 01/03/2016, 19/07/2021 À 01/02/2022, 15/06/2021 À 05/09/2022, 25/07/2022, ATIVO ATÉ O MOMENTO. REQUERIDO QUE SE DEFENDEU ARGUINDO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. JUÍZO DE PISO QUE DECLARAOU PRESCRITOS OS CRÉDITOS ANTERIORES A 09/12/2017, DADO QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 09/12/2022 E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POR NÃO RESTAR CARACTERIZADA A PRORROGAÇÃO SUCESSIVA, TENDO HAVIDO INTERRUPÇÕES NA CONTRATAÇÃO NOS ANOS DE 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021 (JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO), PORTANTO, NÃO CONTÍNUOS, DE MODO QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO OCORREU DE MANEIRA REPETIDA E SUCESSIVA, NÃO RESTANDO EVIDENCIADO, AINDA, A INTENÇÃO DO ENTE EM ESQUIVAR-SE DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

O tema da nulidade dos contratos de designação temporária firmados deve ser examinado, antes de tudo, sob a ótica constitucional do tema. A Administração Pública não está proibida de contratar de forma temporária, e até mesmo sem concurso público, desde que esteja caracterizada a hipótese prevista no artigo 37, IX, ou seja, que a situação seja “necessidade temporária, de excepcional interesse público”.

Ocorre que era (em alguns lugares ainda é) prática comum de Prefeituras e governos, firmar contratos por tempo determinado com a mesma pessoa, que eram prorrogados sucessivamente, descaracterizando completamente a possibilidade de contratação temporária prevista na Constituição. O judiciário passou então a apreciar as demandas deste assunto e considerar que se há desvirtuamento da finalidade, o contrato deve ser considerado nulo, e nos termos da lei, a pessoa contratada teria direito aos depósitos do FGTS.

No caso concreto, tanto a narrativa constante da petição inicial, quanto as fichas financeiras juntadas, levam à conclusão de que
não restaram caracterizadas prorrogações sucessivas, mas contratações sazonais
.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)